Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-76.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006582-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA SANT ANA LEITE - CPF: 019.687.111-55 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXTRAS. ÔNUS
PROBATÓRIO DO
PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Jornada
extraclasse
do professor.
É
assegurada
a
todos

os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

uma
jornada de
trabalho

extraclasse
(horas
atividades
) de 1/3 (
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008).
Todavia
, a
não

observância

desta

regra

não

garante

aos

professores
,
automaticamente
, o
direito

ao

pagamento
de horas extras,
sendo

necessária
a
prova
do
trabalho

além
da jornada regular. P
ara que o professor
tenha

direito

às
horas extras
postuladas
,
além
do
direito

estar

previsto

na

legislação
local, é
necessária

prova
de que as
atividades

extraclasse

foram

efetivamente

realizadas
fora da jornada regular de
trabalho
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
(N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024;
N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024;
N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023). É do professor o
ônus

probatório

quanto
à
execução
de
atividades

extraclasse
fora da jornada regular de
trabalho
. No
caso

concreto
,
por

inexistir

prova

nesse

sentido
, é
indevida
a
condenação

em
horas extras. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Desse modo,
entendo

não
haver
direito
a
percepção
de horas extras
pelo

fato
de a
parte

autora

ter

laborado

sua
jornada de
trabalho

integralmente

em
sala de aula."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006582-76.2024.8.11.0001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Aline Aparecida Santana Leite

Recorrido
:

Município
de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Aline Aparecida Santana Leite
ajuizou

ação
de
cobrança

em

face do

Município
de Cuiabá.
Noticiou
que: a) é
servidora

efetiva

ocupante
do cargo de professor municipal; b) a Lei
Complementar
Municipal n° 220/2010
reserva

apenas
20% da jornada
semanal
para hora-
atividade
; c) a
Constituição
Estadual de Mato Grosso e a Lei Federal n° 11.738/2008
estabelecem
que
o

mínimo

seja
de 33,3% (um
terço
) para
atividades

extraclasse
; d)
mais
de
uma

centena
de
processos

idênticos

foram

julgados

procedentes

pelo
Tribunal de Justiça; e)
não

foi

incluída

nas

ações

coletivas
do
sindicato
.
Requereu
a
procedência
para: a)
determinar
que
o

Município
reserve 33% da carga
horária
para
preparação
de aulas e
atividades

extraclasse
; b)
condenar

ao

pagamento
das
diferenças

salariais
no valor
atualizado
de R$ 36.444,46.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Vistos. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ALINE APARECIDA SANT ANA LEITE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de horas extras derivadas da atividade extraclasse. Contestação e impugnação devidamente apresentados. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Informa a parte autora que a legislação Estadual é dissonante à Lei Federal nº 11.738/2008, a qual instituiu o piso salarial e jornada de trabalho para os profissionais do magistério público da educação básica no âmbito nacional, dispondo que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os estudantes. Afirma que o Requerido deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores nos termos da legislação federal, submetendo-os a atividades de regência de turma em período superior ao previsto. A Lei Federal nº 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. O fato de a proporção do tempo de trabalho com os alunos estar em desacordo com a legislação federal, por si só, não confere à requerente o direito a indenização por trabalho extraordinário, uma vez que não restou demonstrado a extrapolação da carga horária semanal. A atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, eis que agregado na remuneração mensal, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho para a qual foi contratado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos
arts
. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018). No que se refere ao pagamento da hora extraordinária trabalhada, como sabido, é aquela cumprida além da jornada normal, de forma que não há distinção, para fins de remuneração, entre hora de trabalho em sala de aula e hora de atividade extraclasse, a justificar o acréscimo pretendido. Desse modo, entendo não haver direito a percepção de horas extras pelo fato de a parte autora ter laborado sua jornada de trabalho integralmente em sala de aula. A propósito: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADAÀ ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUS NCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 14/07/2021)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no artigo 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Rúbia Apolônio Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

decidiu

sobre

matéria

alheia

aos
autos,
tratando
de horas extras
quando
o
pedido
era
sobre

adequação
da jornada e
indenização
material; b) a
discussão
é
idêntica

às

centenas
de
processos

julgados

procedentes

pelo
Tribunal de Justiça; c)
deve
ser
observada

coerência

nas

decisões
; d) a lei municipal
prevê

apenas
20%
enquanto
a federal
exige
33,3% para hora-
atividade
; e)
os

professores

fazem
jus
ao
percentual
mínimo

como
forma de
assegurar

isonomia

salarial
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
de
improcedência
; b)
acolher
o
pedido

inicial

em

todos

os

seus

termos
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025